Tribunal: STM
Processo: 7000870-30.2023.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). ACÓRDÃO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (RSE). ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. INFRAÇÃO DISCIPLINAR. ATENUANTE DO ART. 240, § 2º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). IMPOSSIBILIDADE. JUÍZO DE PRELIBAÇÃO. REQUISITOS DOS ARTIGOS 77 E 78 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM) PREENCHIDOS. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. I – O art. 251 do Código Penal Militar exige a presença de três elementos para a configuração do crime de estelionato: i) a fraude, lesão efetivada por meio malicioso ou qualquer outro enganoso, como o silêncio; ii) a vantagem ilícita, patrimônio obtido ou cuja pretensão inexiste no mundo jurídico como possível e não está determinada normativamente; e iii) o prejuízo alheio. II – No caso concreto, o Embargante: (i) não comunicou o falecimento de sua genitora pensionista militar, o que constituiu fraude no silêncio; (ii) movimentou a conta bancária ilegalmente por mais de nove meses entre os anos de 2014 e 2015, período em que realizou 28 operações bancárias que alcançaram o montante de R$ 44.410,84; (iii) o dano se operou em detrimento da Administração Militar. III – Constada a tipicidade material e formal, porquanto o agir fraudulento para se locupletar do erário em prejuízo à coletividade, no caso de pensão militar, apresenta claro demérito, uma vez que toda a sociedade arcará com os custos de reposição. IV – Desvalor da conduta em realizar inúmeros saques e transferências bancárias de montante auferido indevidamente, também configurando a tipicidade material. V – A decisão judicial não deve ser enxergada sob uma ótica limitada (tunnel vision) ao caso concreto, isto é, o magistrado deve observar os efeitos sociais de seu decisum, como agente político e membro de poder de uma das três esferas da macro atuação estatal. Para tanto, há muito está consolidada, na doutrina penal, as teorias da prevenção geral, cujo argumento é precaver ou evitar que infrações criminais possam ser incentivadas ou ampliadas para os membros da coletividade social. VI – Ampliar a lógica interpretativa dos §§ 1º e 2º do art. 240 do CPM ao caso concreto como abrangido pela máxima da bagatela imprópria seria atuar da mesma forma que um legislador, em clara invasão de competência de outro Poder da República e violação à independência dos poderes. Ademais, ao se interpretar a intenção do legislador (mens legis) a respeito do estabelecido no § 2º do art. 240 do CPM, observa-se que o enfoque do texto está na atenuação da conduta e não na completa atipicidade dessa. VII – Dos oito requisitos exigidos por esta Corte para se aplicar a bagatela imprópria, não se configurou a ínfima culpabilidade do agente e a pronta confissão da autoria do delito. VIII – Manutenção do Acórdão. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 27/05/2024 A
29/05/2024
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000870-
30.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
REVISOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: ADELSON LUIZ KLEM
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR OS EMBARGOS
INFRINGENTES E DE NULIDADE, A FIM DE MANTER "IN TOTUM" O
ACÓRDÃO RECORRIDO. OS MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA E MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA ACOLHIAM OS EMBARGOS
INFRINGENTES E DE NULIDADE OPOSTOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO, EM FAVOR DO CIVIL ADELSON LUIZ KLEM, PARA FAZER
PREVALECER O VOTO VENCIDO DE LAVRA DO MINISTRO JOSÉ COÊLHO
FERREIRA PROFERIDO NOS AUTOS DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
7000430-34.2023.7.00.0000, QUE NEGAVA PROVIMENTO AO RECURSO
INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, MANTENDO
INALTERADA A DECISÃO RECORRIDA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. O MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA FARÁ
DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. GIOVANNI RATTACASO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA

VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000870-30.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
EMBARGANTE: ADELSON LUIZ KLEM
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). ACÓRDÃO DE RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO (RSE). ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. RECEBIMENTO
DE DENÚNCIA. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. INFRAÇÃO
DISCIPLINAR. ATENUANTE DO ART. 240, § 2º, DO CÓDIGO PENAL
MILITAR (CPM). IMPOSSIBILIDADE. JUÍZO DE PRELIBAÇÃO.
REQUISITOS DOS ARTIGOS 77 E 78 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL MILITAR (CPPM) PREENCHIDOS. REJEIÇÃO. DECISÃO POR
MAIORIA.
I – O art. 251 do Código Penal Militar exige a presença de três elementos para a
configuração do crime de estelionato: i) a fraude, lesão efetivada por meio
malicioso ou qualquer outro enganoso, como o silêncio; ii) a vantagem ilícita,
patrimônio obtido ou cuja pretensão inexiste no mundo jurídico como possível e
não está determinada normativamente; e iii) o prejuízo alheio.
II – No caso concreto, o Embargante: (i) não comunicou o falecimento de sua
genitora pensionista militar, o que constituiu fraude no silêncio; (ii)
movimentou a conta bancária ilegalmente por mais de nove meses entre os anos
de 2014 e 2015, período em que realizou 28 operações bancárias que
alcançaram o montante de R$ 44.410,84; (iii) o dano se operou em detrimento
da Administração Militar.
III – Constada a tipicidade material e formal, porquanto o agir fraudulento para
se locupletar do erário em prejuízo à coletividade, no caso de pensão militar,
apresenta claro demérito, uma vez que toda a sociedade arcará com os custos de
reposição.
IV – Desvalor da conduta em realizar inúmeros saques e transferências
bancárias de montante auferido indevidamente, também configurando a
tipicidade material.
V – A decisão judicial não deve ser enxergada sob uma ótica limitada (tunnel
vision) ao caso concreto, isto é, o magistrado deve observar os efeitos sociais de
seu decisum, como agente político e membro de poder de uma das três esferas
da macro atuação estatal. Para tanto, há muito está consolidada, na doutrina
7000870-30.2023.7.00.0000
40001361805 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

penal, as teorias da prevenção geral, cujo argumento é precaver ou evitar que
infrações criminais possam ser incentivadas ou ampliadas para os membros da
coletividade social.
VI – Ampliar a lógica interpretativa dos §§ 1º e 2º do art. 240 do CPM ao caso
concreto como abrangido pela máxima da bagatela imprópria seria atuar da
mesma forma que um legislador, em clara invasão de competência de outro
Poder da República e violação à independência dos poderes. Ademais, ao se
interpretar a intenção do legislador (mens legis) a respeito do estabelecido no §
2º do art. 240 do CPM, observa-se que o enfoque do texto está na atenuação da
conduta e não na completa atipicidade dessa.
VII – Dos oito requisitos exigidos por esta Corte para se aplicar a bagatela
imprópria, não se configurou a ínfima culpabilidade do agente e a pronta
confissão da autoria do delito.
VIII – Manutenção do Acórdão. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em rejeitar os Embargos Infringentes e de Nulidade, a fim de
manter "in totum" o Acórdão recorrido. Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA e MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA acolhiam os Embargos Infringentes e de
Nulidade opostos pela Defensoria Pública da União, em favor do civil ADELSON LUIZ
KLEM, para fazer prevalecer o voto vencido de lavra do Ministro JOSÉ COÊLHO
FERREIRA proferido nos autos do Recurso em Sentido Estrito 7000430-34.2023.7.00.0000,
que negava provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público Militar, mantendo
inalterada a Decisão recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 29 de maio de 2024.
RELATÓRIO
Examinam-se Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defensoria
Pública da União (DPU), na defesa do civil Adelson Luiz Klem, contra Acórdão prolatado,
por esta Corte Castrense, nos autos do Recurso em Sentido Estrito (RSE) 7000430-
34.2023.7.00.0000, que, por maioria de votos, deu provimento à irresignação do Ministério
Público Militar (MPM), a fim de reformar a Decisão de rejeição da Denúncia por eventual
infringência da norma contida no art. 251 do Código Penal Militar (CPM) – estelionato
previdenciário.
7000870-30.2023.7.00.0000
40001361805 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Acórdão embargado restou assim ementado:
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO.
REJEIÇÃO
DA
DENÚNCIA.
PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. INFRAÇÃO DISCIPLINAR.
APLICAÇÃO.
ATENUANTE
DO
ART.
240,
§
2º,
DO
CPM.
IMPOSSIBILIDADE.
JUÍZO
DE
PRELIBAÇÃO.
NECESSÁRIA
INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL. PREENCHIMENTO. REQUISITOS.
ARTIGOS 77 E 78 DO CPPM. PROVIMENTO DO RECURSO. DENÚNCIA
RECEBIDA. DECISÃO POR MAIORIA.
É inviável considerar, em juízo de prelibação, a infração como disciplinar,
tendo em vista as disposições dos §§ 1º e 2º do art. 240 do CPM exigirem
análise em conjunto e no bojo da ação penal, de forma que a coisa furtada deve
ser de pequeno valor, o que não é o caso dos autos, pois a denúncia descreve a
realização de 29 (vinte e nove) operações bancárias na conta da pensionista,
alcançando o montante de R$ 44.410,84 (quarenta e quatro mil quatrocentos e
dez reais e oitenta e quatro centavos) em movimentação financeira.
É inegável a presença dos indícios mínimos de autoria e da materialidade,
devendo prevalecer, na fase de prelibação, o princípio in dubio pro societate.
Provido o recurso do Ministério Público Militar para determinar o recebimento
da denúncia e a baixa dos autos à origem para o seu regular processamento.
Decisão por maioria.”
O eminente Ministro-Relator Ten Brig Ar Carlos Augusto Amaral Oliveira foi
acompanhado pelos demais Magistrados desta Corte Castrense, exceto pelos insignes
Ministros Dr. José Coêlho Ferreira e Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha.
O Acórdão foi publicado no Diário de Justiça Eletrônico, de 3 de outubro de
2023. A Defesa opôs, tempestivamente, o Recurso no dia 25 do referido mês.
Em suas Razões, a DPU pretende fazer prevalecer o entendimento da corrente
minoritária de atipicidade material, haja vista a reparação do eventual dano perpetrado ao
erário, o que, consequentemente, impõe o emprego do princípio da fragmentariedade do
direito penal, por meio da bagatela imprópria dada à adequação social da conduta. Ademais,
preconiza a aplicação da atenuante do § 2º do art. 240 do CPM como vetor de interpretação
para uma possível ausência de justa causa da Ação Penal.
Em Decisão de 27 de outubro de 2023, admiti os Embargos bem como
determinei a intimação da Defesa e da douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar.
O culto Subprocurador-Geral de Justiça Militar, Dr. Giovanni Rattacaso, no dia
31 de outubro de 2023, manifestou-se pelo conhecimento dos Embargos Infringentes e de
Nulidade e, no mérito, pela sua rejeição para a manutenção integral do Acórdão vergastado:
“Cumpre reforçar, por derradeiro, que no momento do recebimento da Peça de
Acusação prevalece o princípio in dubio pro societate, ou seja, em caso de
dúvida até mesmo quanto à classificação delitiva deve prevalecer a decisão
7000870-30.2023.7.00.0000
40001361805 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pelo recebimento da Denúncia e consequente instauração da Ação Penal.
Assim, com a descrição dos indícios de autoria e materialidade delitivas,
comprovados pelo harmônico contingente probatório presente na Inquisa sub
oculi, faz-se mister o recebimento da Peça Frontispicial, com o prosseguimento
do feito perante o Juiz Natural.”
O ilustre Ministro-Revisor Gen Ex Marco Antônio de Farias recebeu Vista dos
autos.
É o Relatório.

VOTO
Os argumentos defensivos centram-se na atipicidade material em virtude do
princípio da bagatela imprópria, isto é, do desvalor da conduta e de seu resultado, uma vez
que se utilizou por analogia o art. 240, § 2º, do CPM, combinado com o art. 397 do Código
de Processo Penal Militar (CPPM). Assim, diante da fragmentariedade do direito penal, que
preconiza punir somente ações altamente lesivas ao seio social, os atos do Embargante seriam
irrelevantes criminalmente.
A configuração de um agir como criminoso perpassa por três estágios: legal;
material ou substancial; e formal ou analítico.
A voluntas legislatoris, para tipificar um determinado comportamento, pode
mudar ao longo dos anos, segundo a cultura e os valores de cada época.
Os Artigos de Guerra do Conde de Lippe de 1763, primeira norma criminal
específica para os militares que se encontravam em solo brasileiro, condenava o
enriquecimento ilegal:
XXVIII. Todo o Official de qualquer graduação que seja, que se valer do seu
emprego para tirar qualquer lucro, por qualquer maneira que seja, e de que
não puder inteiramente verificar a legalidade, será infallivelmente expulso.
Em seguida, para o tipo penal de estelionato, o Código Criminal do Império de
1830, primeira norma sancionatória do Brasil independente, previa uma série de atos
enganatórios realizados mediante fraude para a obtenção de um valor indevido:
Art. 264. Julgar-se-ha crime de estellionato:
1º A alheação de bens alheios como proprios, ou a troca das cousas, que se
deverem entregar por outras diversas.
2º A alheação, locação, aforamento, ou arretamento da cousa propria já
alheiada, locada, aforada, ou arretada á outrem; ou a alheiação da cousa
propria especialmente hypothecada á terceiro.
7000870-30.2023.7.00.0000
40001361805 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3º A hypotheca especial da mesma cousa á diversas pessoas, não chegando o
seu valor para pagamento de todos os credores hypothecarios.
4º Em geral todo, e qualquer artificio fraudulento, pelo qual se obtenha de
outrem toda a sua fortuna, ou parte della, ou quasquer titulos.
Penas - de prisão com trabalho por seis mezes a seis annos e de multa de cinco
a vinte por cento do valor das cousas, sobre que versar o estellionato.
Já no atual Codex punitivo castrense, o delito de estelionato preconiza a
punibilidade de qualquer pessoa que obtém vantagem ilícita ao manter a vítima em erro por
meio fraudulento.
Da usual decodificação do tipo (art. 251, do CPM) percebe-se que, para existir o
crime, faz-se necessária a presença de três elementos: i) a fraude, lesão efetivada por meio
malicioso ou qualquer outro enganoso, como o silêncio; ii) a vantagem ilícita, patrimônio
obtido ou cuja pretensão inexiste no mundo jurídico como possível e não está determinada
normativamente; e iii) o prejuízo alheio, no qual alguém tem o seu cabedal de bens minorado
ou com a possibilidade de dano diante de uma tentativa que tenha esgotado os atos
executórios.
No caso concreto, o Embargante: (i) não comunicou o falecimento de sua
genitora pensionista militar, o que constituiu fraude no silêncio; (ii) movimentou a conta
bancária ilegalmente por mais de nove meses entre os anos de 2014 e 2015, período em que
realizou 28 operações bancárias que alcançaram o montante de R$ 44.410,84; (iii) cujo dano
se operou em detrimento da Administração Militar. Ademais, somente em março de 2022,
houve a restituição dos valores devidos, por meio de seis Guias de Recolhimento da União –
GRU. Assim, no aspecto legal, o enquadramento jurídico penal é perceptível.
Observa-se que a conduta fraudatória, com vistas a ludibriar financeiramente
terceiros, é um aspecto ontológico que independe da temporalidade normativa, porquanto é
considerada como danosa ao convívio em sociedade.
Dessa forma, seguimos para a premissa material do delito. Essa se constitui
basicamente na orientação social para a formulação de políticas criminais. Comportamentos
danosos funcionam como uma espécie de vetor normativo ao legislador, cuja incumbência é a
da tipificação de infrações penais de ações que colocam em perigo bens jurídicos relevantes.
Surge, portanto, o conceito de crime como fator de legitimação em um Estado Democrático
de Direito.
Logo, a reserva da legalidade é insuficiente para a caracterização de uma
determinada conduta como crime, haja vista que há necessidade de a sociedade considerá-la
como relevante, de modo a permitir que lhe seja atribuída uma punibilidade máxima de
restrição da liberdade de locomoção. Por exemplo, uma lei cujo conteúdo punitivo seja o de
sorrir por mais de dez minutos, ininterruptamente, sob o preceito secundário de reclusão por
2 a 8 anos, estaria sujeita ao rechaço social, mesmo que elaborada num regime democrático.
(Masson, Cleber Rogério. Direito penal esquematizado: parte geral – vol. 1. 4ª ed. Rio de
Janeiro: Forense, 2011, p. 170).
7000870-30.2023.7.00.0000
40001361805 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por outro lado, o agir fraudulento para se locupletar do erário em prejuízo à
coletividade, no caso de pensão militar, apresenta claro demérito, uma vez que toda a
sociedade arcará com os custos de reposição. Não enfatizo aqui o fator negativo de desvalor
do resultado, mas sim o de desvalor da conduta. Com efeito, realizar inúmeros saques e
transferências bancárias de montante auferido indevidamente configura a tipicidade material,
independentemente da consequência em lograr êxito na fraude ou em efetuar a devolução da
quantia ilegalmente desviada.
É importante destacar que a mensagem será direcionada ao cidadão cumpridor
das leis e de suas obrigações quando houver uma absolvição antecipada pela simples
devolução integral do valor de fraude outrora perpetrada. A decisão judicial não deve ser
enxergada sob uma ótica limitada (tunnel vision) ao caso concreto, isto é, o magistrado deve
observar os efeitos sociais de seu decisum, como agente político e membro de poder de uma
das três esferas da macro atuação estatal.
Para tanto, há muito está consolidada, na doutrina penal, as teorias da prevenção
geral, cujo argumento é precaver ou evitar que infrações criminais possam ser incentivadas
ou ampliadas para os membros da coletividade social. Em relação à forma de alcançar este
objetivo, o Estado pode atuar de duas maneiras: a primeira ocorre por meio da intimidação
pela ameaça da reprimenda punitiva (restrição da liberdade de locomoção) como função da
norma criminal; e a segunda mediante o reforço na fidelidade dos cidadãos à ordem social a
que pertencem, ou seja, no cumprimento da lei. (Cf. Bitencourt, Cezar Roberto. Parte geral.
26ª ed. São Paulo: Saraiva Educação).
O não cumprimento de quaisquer desses dois laços da prevenção geral pode
romper um tecido social de regularidade e obediência à norma. Há, no caso concreto,
desvalor tanto da conduta como do resultado de fraudar a Administração Militar. Este último
somente foi minorado pela devolução integral dos valores ilegalmente desviados.
Chega-se, por conseguinte, ao aspecto analítico do crime, no qual o fato, objeto
da Ação Penal Militar, sem adentrar ao mérito de forma plena, é típico, antijurídico e
culpável. Dessa forma, verifica-se a tipicidade formal e material; o agir que operou um
resultado causal; a ausência de qualquer excludente; bem como a imputabilidade, a
consciência de ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa.
Ademais, ampliar a lógica interpretativa dos §§ 1º e 2º do art. 240 do CPM ao
caso concreto como abrangido pela máxima da bagatela imprópria seria atuar da mesma
forma que um legislador, em clara invasão de competência de outro Poder da República e
violação à independência dos poderes. Logo, não há margem textual para absolver por
atipicidade quem restituiu integralmente o dano antes de ação penal ser instaurada.
Nem mesmo a desclassificação do delito para infração disciplinar pode ser
considerada como ausência de responsabilização social, uma vez que a sanção administrativa
militar supera o preconizado em qualquer outra norma, porquanto há possibilidade de
restrição da liberdade de locomoção.
Ao interpretamos a intenção do legislador (mens legis) a respeito do
estabelecido no § 2º do art. 240 do CPM, observamos que o enfoque do texto está na
atenuação da conduta e não na completa atipicidade dessa. Assim, deve-se instaurar a ação
penal, a qual analisará a eventual minorante diante das provas apresentadas em Juízo.
7000870-30.2023.7.00.0000
40001361805 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A propósito, a doutrina especializada de Guilherme de Souza Nucci esclarece o
regramento em questão, inclusive em citação a julgado de relatoria do eminente Ministro Dr.
Artur Vidigal de Oliveira:
“[...] na legislação penal comum, a restituição da coisa ou a reparação do
dano gera a causa de diminuição da pena de um a dois terços, denominada
arrependimento posterior (art. 16 do CP). Neste Código, se o agente é primário
e agir do mesmo modo, antes do recebimento da denúncia, terá direito aos
benefícios expostos no parágrafo anterior. Não se demanda seja a coisa
subtraída de pequeno valor. Sob outro aspecto, é fundamental que a restituição
seja completa e a reparação, integral. Na jurisprudência: STM: ‘O
ressarcimento do valor subtraído não possui condão de elidir a
responsabilidade penal, em consonância com o disposto no art. 240, §§ 1.º e
2.º, do CPM’ (Ap 0000016-09.2011.7.02.0102 – SP, Plenário, j. 25.04.2012,
v.u., rel. Artur Vidigal de Oliveira). ‘O fato da devolução da res furtiva ao seu
verdadeiro dono não legitima o reconhecimento da insignificância – tampouco
tem o condão de impedir a ação penal –, mormente quando esta restituição não
se faz de forma integral” (RSE 0000090-93.2011.7.11.0011/DF, Plenário, j.
13.01.2012, v.u., rel. Artur Vidigal de Oliveira).’ (Nucci, Guilherme de Souza.
Código penal militar comentado. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014).
Nesse sentido, tem-se que o art. 253 do CPM trata da possibilidade de se aplicar
ao estelionato os mesmos benefícios previstos para o furto privilegiado (§ 2º do art. 240 do
CPM). Entretanto, caso fosse considerada justa a desclassificação desse delito para infração
disciplinar, a jurisprudência do Superior Tribunal Militar estabelece que o seu emprego
somente se opera no processo ordinário, conforme abaixo discriminado:
“3. A reparação do dano, no crime de furto, apenas poderá refletir na
incidência da minorante prevista nos §§ 1º e 2º do art. 240 do CPM, quando,
efetivamente, preceder à instauração da ação penal militar.” (Apelação
7000950-67.2018.7.00.0000, Rel. Min. Gen Ex Marco Antônio de Farias,
julgado em 24.9.2019, DJe de 7.10.2019).
Por seu turno, em Acórdão desta Corte Castrense, de lavra da ilustre Ministra
Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, preconizaram-se oito requisitos para o
emprego do princípio da bagatela imprópria:
“[...] In casu, os seguintes requisitos concorrem para a aplicação da
insignificância imprópria: a) ínfima culpabilidade do agente; b) acusado
primário e de bons antecedentes; c) valoração favorável das circunstâncias
judiciais; d) pronta confissão da autoria do delito, que até então era
desconhecida; e) inexistência de indicativos de personalidade voltada para o
crime; f) ônus do indiciamento na fase inquisitorial e da persecução penal
sobre o recorrente; g) ausência de afronta aos princípios da hierarquia e da
disciplina, uma vez que o réu encontra-se na condição de civil; e h) espontâneo
ressarcimento à vítima, o que permite o reconhecimento da desnecessidade da
pena.
Recurso
provido.
Decisão
unânime."
(Apelação
0000088-
44.2014.7.07.0007, Rel. Min. Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha,
julgado em 10.11.2015, DJe de 10.12.2015).
7000870-30.2023.7.00.0000
40001361805 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No caso concreto, cabe destacar que não houve o preenchimento dos seguintes
pressupostos estipulados por este Tribunal: i) ínfima culpabilidade do agente; e ii) pronta
confissão da autoria do delito que, até então, era desconhecida.
Como demonstrado acima, a culpabilidade do Embargante foi relevante para a
configuração do tipo de estelionato, em que, por nove meses, efetivou 28 operações
bancárias, mantendo-se silente acerca do falecimento de sua genitora. Colaciono trecho de
Voto do insigne Ministro Ten Brig Ar Carlos Augusto Amaral Oliveira acerca da temática:
“Dos fatos expostos, não é possível extrair, em juízo de prelibação, o reduzido
grau de reprovabilidade do comportamento do acusado, um dos requisitos para
o reconhecimento da bagatela imprópria, visto que conforme relata a denúncia
(evento 140 do IPM nº 7000002-97.2021.7.04.0004), o recorrido ‘realizou vinte
e nove operações bancárias na conta da pensionista, que alcançaram o
montante de R$ 44.410,84 (quarenta e quatro mil quatrocentos e dez reais e
oitenta e quatro centavos)’, e a conduta deste se subsome, em tese, à tipicidade
do art. 251 do CPM, tendo em vista se tratar de patrimônio público sujeito à
administração militar.”
A respeito do outro requisito não cumprido, a autoria do delito somente foi
descoberta após a devida quebra de sigilo bancário no PQS 7000028-95.2021.7.04.0004.
Ainda, segundo consta da Denúncia, o Acusado negou ser o agente da conduta delitiva em
duas oportunidades, in verbis:
“Embora o denunciado, nas declarações do evento 1, documento 1, fls. 56/57,
tenha negado ser o autor dos saques, transferências e retiradas
supramencionados, asseverando que a pensionista morava com a irmã, Zanita
Costa e seu cunhado, Sebastião Fernandes Costa, em Betim/MG, sendo
responsável pelas suas próprias movimentações bancárias, os elementos de
prova carreados aos autos não deixam dúvida que foi ele o autor das
movimentações.
Com efeito, pela complementação da quebra de sigilo do evento 33,
documento 2, do PQS 7000028-95.2021.7.04.0004, verifica-se que a
beneficiária da Transferência Eletrônica Disponível (TED), realizada no dia 3
de dezembro de 2014, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) foi Tamis
Barbero Klem, filha do denunciado, que, ao ser ouvida pela autoridade policial
militar, deixou claro que foi ele quem passou a administrar a conta da
pensionista após o seu falecimento (evento 59, fls. 25/26).
Ressalte-se que embora o denunciado tenha alegado, ainda, nas declarações
do evento 59, fls. 31/33, que não sabia quem teria realizado esta transferência
e que a própria pensionista Armalinda Klem tinha o costume de realizar
transferências bancárias para sua neta, Tamis Barbero Klem, acreditando se
tratar de algo programado, a Caixa Econômica Federal, no Ofício
5864118/2023 CIACV/BH, de 2 de março de 2023, anexado no evento 137,
documento 2, esclareceu que a referida movimentação financeira, não foi
agendada, tendo sido realizada de forma presencial.” (Grifo nosso).
7000870-30.2023.7.00.0000
40001361805 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, o entendimento consolidado por esta Corte Superior é cristalino e
amplo no sentido de que, na fase de recebimento da Denúncia, apenas cabe à autoridade
judiciária a quo restringir a análise de mérito, na forma de autocontenção, e somente verificar
a autoria e a materialidade, bem como o preenchimento dos requisitos exigidos pelos artigos
77 e 78 do CPPM:
“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. APROPRIAÇÃO DE
COISA
HAVIDA
ACIDENTALMENTE.
ART.
249
DO
CPM.
NÃO
RECEBIMENTO
DA
DENÚNCIA.
INCONFORMISMO
MINISTERIAL.
EXIGÊNCIAS DOS ARTS. 77 E 78, AMBOS DO CPPM. PREENCHIMENTO.
FASE DE PRELIBAÇÃO. IN DUBIO PRO SOCIETATE. JUSTA CAUSA PARA
INICIAR A AÇÃO PENAL. COMPROVAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DO MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE.
DECISÃO
DESCONSTITUÍDA.
PROVIMENTO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE. No estágio em que a persecução penal se
encontra, que é o recebimento da Denúncia, deve-se prevalecer o princípio do
in dubio pro societate, quando resta demonstrada, nos autos, a presença de
elementos mínimos para se deflagrar a Ação Penal, a exemplo da vertente
quaestio. Não cabe ao magistrado enfrentar o mérito dos elementos
informativos e valorar a conduta do denunciado, nesse instante do processo,
sob pena de retirar o direito do Ministério Público Militar de promover a Ação
Penal Pública, fazendo-se necessário tão somente analisar os indícios de
autoria e a prova de materialidade, bem como o preenchimento dos requisitos
previstos nos artigos 77 e 78, ambos do CPPM. A análise da matéria de fundo
deve ser feita após o recebimento da Exordial Acusatória, no curso da Ação
Penal, e não decidida prima facie pelo Juiz, de forma antecipada,
monocrática e equivocada, uma vez que, tanto o Parquet Castrense, quanto a
Defesa terão a oportunidade de produzir provas no decorrer da marcha
processual, visando esclarecer melhor os fatos, à luz dos direitos e das
garantias fundamentais, merecendo, dessa forma, a revisão da Decisão a quo
nesta instância recursal. Ademais, existem elementos de prova que ensejam a
possibilidade de haver crime militar no caso in tela, motivo pelo qual o início
da persecução criminal é medida que se impõe. Até porque o recebimento da
Denúncia não significa condenação antecipada, muito menos, cumprimento
automático de sanção penal, já que a absolvição pode ser alcançada no final
do processo. Recurso em Sentido Estrito provido. Decisão por unanimidade.”
(STM. RSE 7000038-94.2023.7.00.0000, Rel. Min. Gen Ex Odilson Sampaio
Benzi, julgado em 25.5.2023, DJe de 6.6.2023).
Em suma, a autoria e a materialidade estão fartamente evidenciadas nos autos
do IPM 7000002-97.2021.7.04.0004; a Justiça Militar da União é competente para julgar a
matéria; a punibilidade não está extinta; e, na Denúncia, constam todos os dados para se
iniciar a ação penal.
Ante o exposto, rejeito os Embargos Infringentes e de Nulidade, a fim de
manter, in totum, o Acórdão recorrido.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001361805v5 e do código CRC 66fa3eeb.
7000870-30.2023.7.00.0000
40001361805 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 24/6/2024, às 18:10:5
7000870-30.2023.7.00.0000
40001361805 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000870-30.2023.7.00.0000/DF
EMBARGANTE: ADELSON LUIZ KLEM
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta maioria,
votei conhecendo e acolhendo os Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela DPU, em
favor do civil Adelson Luiz Klem, para fazer prevalecer o voto vencido de minha lavra nos
autos do Recurso em Sentido Estrito 7000430-34.2023.7.00.0000, que negava provimento ao
recurso interposto pelo Ministério Público Militar, mantendo inalterada a Decisão recorrida,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defensoria
Pública da União (DPU), na defesa do civil Adelson Luiz Klem, contra Acórdão prolatado
por esta Corte Castrense nos autos do Recurso em Sentido Estrito (RSE) 7000430-
34.2023.7.00.0000 que, por maioria de votos, deu provimento ao recurso do Ministério
Público Militar (MPM), a fim de reformar a Decisão que rejeitou da Denúncia por eventual
infringência da norma contida no art. 251 do Código Penal Militar (CPM) – estelionato
previdenciário.
A Defesa busca fazer prevalecer o entendimento da corrente minoritária que
reconheceu a atipicidade material, em razão da reparação do eventual dano perpetrado ao
erário, nos termos da Decisão do Magistrado de Primeira Instância.
Naquela assentada, o eminente Ministro-Relator apresentou o seu Voto no
sentido de rejeitar os Embargos Infringentes e de Nulidade, a fim de manter in totum o
Acórdão recorrido.
Porém, pedindo vênias, abri divergência pelas razões que passo a expor.
Como consignado por ocasião do julgamento do RSE nº 7000430-
34.2023.7.00.0000, em casos em que se analisa o recebimento da Denúncia, tenho entendido
que os aspectos relativos ao reconhecimento de possível ocorrência do princípio da bagatela
devem ser discutidos em sede de apelação e não de recurso em sentido estrito. Contudo,
especificamente no caso em tela, por se tratar de denunciado civil, em que o julgamento será
realizado monocraticamente pelo Juiz Federal da Justiça Militar que, por sua vez, já está com
a convicção formada no sentido de reconhecer a bagatela imprópria, entendo que submeter o
denunciado a um processo penal não se mostraria razoável.
Nesse sentido, transcrevo trecho da r. Decisão, o qual passa a integrar as minhas
razões de decidir:
“2. Segundo a Denúncia, embora a pensionista Armalinda Klem, genitora do
denunciado, vinculada ao Órgão Pagador da 4ª Região Militar, em Belo
Horizonte/MG, tenha falecido no dia 16 de novembro de 2014, tal fato só foi
7000870-30.2023.7.00.0000
40001362173 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

comunicado à Administração Militar no dia 13 de agosto de 2015.
3. Após o falecimento da pensionista, a Administração Militar realizou o
pagamento integral da pensão nos dias 1º de dezembro de 2014, 2 de janeiro de
2015, 2 de fevereiro de 2015, 2 de março de 2015 e 1º de abril de 2015,
totalizando R$ 30.888,25 (trinta mil oitocentos e oitenta e oito reais e vinte e
cinco centavos).
(...)
5. Por sua vez, o denunciado, a partir do dia 17 de novembro de 2014, realizou
vinte e oito operações bancárias na conta da pensionista, que alcançaram o
montante de R$ 44.410,84 (quarenta e quatro mil quatrocentos e dez reais e
oitenta e quatro centavos), e deixou a conta completamente sem saldo.
6. O prejuízo suportado pela Administração Militar com os saques,
transferências e retiradas realizados pelo denunciado, após o falecimento da
pensionista, foi de R$ 27.139,51 (vinte e sete mil cento e trinta e nove reais e
cinquenta e um centavos), que, atualizado até o dia 15 de julho de 2022,
alcança o montante de R$ 42.459,65 (quarenta e dois mil quatrocentos e
cinquenta e nove reais e sessenta e cinco centavos).
7. No dia 9 de março de 2022, o denunciado reconheceu formalmente a dívida
com a Administração Militar, tendo quitado integralmente o montante devido,
por meio de seis Guias de Recolhimento da União (GRU), no valor total de R$
47.478,87 (quarenta e sete mil quatrocentos e setenta e oito reais e oitenta e
sete centavos).
8. Por decisão de 4 de abril de 2023, o Juiz Federal Substituto da Justiça
Militar da Auditoria da 4ª CJM, Dr. ANDRÉ LÁZARO FERREIRA AUGUSTO,
rejeitou a Denúncia com fundamento nos artigos 251 c/c 253 c/c 240, §§ 1º e
2º, todos do CPM c/c artigo 397 do CPPM.
9. No entendimento do Magistrado a quo, o fato de o denunciado ter reparado
integralmente o dano antes do oferecimento da Denúncia enseja a “incidência
da circunstância bagatelar imprópria (prevista em analogia à fórmula
‘considerar a infração como disciplinar’)”.
10. Durante a assentada, o eminente Ministro-Relator apresentou o seu voto no
sentido de conhecer do recurso interposto pelo Ministério Público Militar
e dar-lhe provimento para, reformando a Decisão recorrida, determinar o
recebimento da denúncia e a remessa dos autos ao Juízo da 4ª Circunscrição
Judiciária Militar para o seu regular processamento.
11. Porém, abri divergência pelas razões que passo a expor.
12. Em casos como o presente, em que se analisa o recebimento da Denúncia,
tenho entendido que os aspectos relativos ao reconhecimento de possível
ocorrência do princípio da bagatela devem ser discutidos em sede de apelação
e não de recurso em sentido estrito.
7000870-30.2023.7.00.0000
40001362173 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13. Todavia, neste caso específico, por se tratar de denunciado civil, em que o
julgamento é realizado monocraticamente pelo Juiz Federal da Justiça Militar
que, como visto, já está com a convicção formada no sentido de reconhecer a
bagatela imprópria, entendo que submeter o denunciado a um processo penal
não se mostraria razoável.
14. Nesse sentido, transcrevo o seguinte trecho da Decisão da Primeira
Instância, a qual adoto como razões de decidir:
“No caso dos autos, o denunciado, além de ter reparado integralmente
o dano antes da deflagração da ação penal, é primário e de bons antecedentes
(requisitos do §2º). Dentre as opções previstas no §1º supracitado, entendo que
a mais justa é a incidência da circunstância bagatelar imprópria (prevista em
analogia à fórmula "considerar a infração como disciplinar"), pois o
denunciado colaborou com as investigações e, prontamente, realizou a
reparação do dano nas duas ocasiões em que foi chamado a tanto (quando da
apresentação do valor originário e, após, no momento da apresentação do
valor de sua complementação).
Não me parece razoável deflagrar a ação penal militar, submeter o denunciado
a todo o constrangimento de um processo penal militar e movimentar a
máquina estatal para, ao final, chegar a mesma conclusão que neste momento
já obtive no sentido da presença da bagatelar imprópria. Cumpre, aqui,
lembrar que a ação penal militar seria de competência do juízo monocrático, o
mesmo órgão que neste momento está analisando a denúncia oferecida.
Ante o exposto, entendendo que a hipótese se tratar de conduta atípica, cuja
atipicidade é oriunda de bagatelar imprópria dada a adequação social da
conduta posterior do denunciado, com todas as vênias, REJEITO A
DENÚNCIA oferecida contra ADELSON LUIZ KLEM, com fulcro nos
artigos 251 c/c 253 c/c 240, §§1º e 2º, todos do CPM c/c artigo 397 do Código
de Processo Penal Militar. P.R.I.C.C. Após o decurso do prazo recursal in albis,
arquivem-se e encaminhem-se à Corregedoria da Justiça Militar da União com
as nossas homenagens.”
Por essas razões, votei divergindo da douta maioria conhecendo e
negando provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público Militar,
mantendo inalterada a Decisão recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.”
Por essas razões, votei divergindo da douta maioria conhecendo e acolhendo os
Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela DPU, em favor do civil Adelson Luiz
Klem, para fazer prevalecer o voto vencido de minha lavra nos autos do Recurso em Sentido
Estrito 7000430-34.2023.7.00.0000, que negava provimento ao recurso interposto pelo
Ministério Público Militar, mantendo inalterada a Decisão recorrida, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
7000870-30.2023.7.00.0000
40001362173 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

preenchimento do código verificador 40001362173v2 e do código CRC eead5bd9.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 12/6/2024, às 19:2:42
7000870-30.2023.7.00.0000
40001362173 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR